Tribunal: TJMT
Processo: 1006285-34.2019.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006285-34.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI - CPF: 919.955.581-68 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS – AUXILIAR EDUCACIONAL PORTADORA DE DOENÇA DEGENERATIVA NA COLUNA – PATOLOGIA NÃO ADQUIRIDA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – ENFERMIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA COMO DOENÇA DO TRABALHO A TEOR DO DISPOSTO NO § 1º, DO ARTIGO 20 DA LEI FEDERAL N. 8.213/91- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O SUPOSTO DANO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - PERÍCIA TÉCNICA QUE NÃO SE AFASTA POR PROVAS TESTEMUNHAIS PRESUNTIVAS - CERCEMANETO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos, elementos de prova suficientes, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Comprovado por meio de perícia que a doença que acomete a parte autora é degenerativa, ou seja, não foi causada pela profissão por ela exercida, inexiste responsabilidade estatal passível de indenização.

Além do mais, a enfermidade degenerativa não se enquadra como doença do trabalho a teor do disposto no artigo 20, § 1º da Lei Federal n. 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IVANETE RODRIGUES DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos proposta contra o Município de Primavera do Leste.

Alega que a Apelante, que requereu em sede de produção de provas (Id. nº 32502611) perícia médica para apurar o grau da incapacidade laborativa, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento, a fim de ser colhido o depoimento das testemunhas que possuem conhecimento das funções exercidas e dos movimentos repetitivos realizados por ela que caracterizam a doença ocupacional, e que ao indeferir tal prova o Juízo não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois, é através delas, que se chegará à conclusão de quem agiu com culpa/dolo, se há a presença do nexo causal e se houve dano.

Assevera que resta claro que a lesão foi adquirida em função do labor prestado para o Apelado, não havendo dúvidas quanto ao nexo causal entre a moléstia e o trabalho, o que evidência tratar-se de típica doença do trabalho, devendo assim ser reconhecida.

Por fim, aduz que o dano patrimonial sofrido pela Apelante deverá ser restituído mediante indenização pecuniária a ser paga pelo Apelado, em razão de todo o tratamento médico e procedimento cirúrgico ao qual foi submetida, requer a condenação do Apelado, ao pagamento de indenização capaz de amenizar a dor, angústia e profunda tristeza e longo sofrimento que vêm sentindo desde o inicio da doença ocupacional.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que se trata de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, aduzindo em síntese que:

“foi admitida pela parte requerida através do Concurso Público Municipal prestado para o cargo de Auxiliar Educacional com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sendo realizado através de prova escrita objetiva na data de 02/10/2011, porém tomou posse efetivamente na data de 01/06/2012.

Narra que exerceu a função supramencionada de 2012 a 2016, onde auxiliava o professor pedagogo no processo de ensino-aprendizagem de cada criança, receber e entregar as crianças nos horários de entrada e saída de forma criativa, ter conhecimento integral do desenvolvimento das crianças, zelar pela segurança física, higiênica e alimentar das crianças, ministrar juntamente com a professora os medicamentos solicitados por escrito (com prescrição médica), entre outras atribuições pertinentes e emergenciais competentes ao cargo ocupado.

Aduz que em meados do mês de fevereiro/2016, começou a desenvolver problemas sérios na coluna devido ao excesso de peso que carregava, necessitando então de afastamento médico. Após fazer vários exames médicos e ressonância magnética, foi diagnosticada com as seguintes patologias: transtorno do disco cervical com radiculopatia, dor articular, síndrome do manguito rotador, lumbago com ciática, radiculopatia, espondilose, rigidez articular não classificada em outra parte, sinovite e tenossinovite, artrodese, síndrome do túnel do carpo, outras sinovites e tenossinovites, fibromialgia e transtornos dos discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, e que as doenças adquiridas são ocupacionais, tendo em vista que decorrem das funções desempenhadas na sua rotina de trabalho ou, ainda, que são reflexo de determinado acidente sofrido no desenvolvimento de suas funções.

Pugnou que seja reconhecida a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho noticiada nos autos, o nexo causal ou o nexo concausal (se for o caso) e a responsabilidade civil objetiva da parte requerida pelos danos causados, com a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do noticiado da doença ocupacional, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); o reconhecimento do dano material sofrido e a consequente condenação da parte requerida a uma indenização por danos materiais na forma de pensão vitalícia mensal, a ser arbitrada por liquidação de sentença e paga de uma só vez e que ora se estima em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Após oportunizar o contraditório e produção da prova pericial, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na ação.

São esses os fatos a serem analisados.

Primeiramente, quanto ao alegado cerceamento de defesa, considerando o indeferimento a produção de prova pericial, sabe-se que é facultado ao magistrado, que depois de concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Havendo nos autos, elementos de prova suficientes, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

Colhe-se da sentença apelada:

“[...] Da análise dos autos, constata-se que a parte requerente aduz que a parte requerida é responsável pelo dano ocorrido, tendo em vista que sua doença seria ocupacional.

Todavia, do conjunto fático-probatório dos autos, em que pese os argumentos deduzidos pela parte requerente, verifica-se que no caso sub examine não subsiste o dever de indenizar, haja vista que as provas carreadas aos autos são suficientes para a comprovação da ausência de nexo causal entre o dano e a ocupação da parte autora, ou seja, para fazer jus a indenização deve o autor provar o nexo de causalidade entre o ato/fato e o dano, o que não restou demonstrado. [...]”

Como visto o Juiz de primeiro grau não julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausências de provas, e sim pela ausência de nexo causal entre o dano e a ocupação da parte autora, considerando que alegou ser suficiente a documentação anexa aos autos.

Pois bem.

No mérito. Conforme sabido a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Entretanto, ainda há situações que ensejam a verificação da culpa para se configurar a responsabilidade civil do Município, precipuamente nos casos de omissão do ente estatal.

Desta forma, quando se fala em danos da administração pública por omissão é imperioso se distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Ente, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado.

Na situação retratada, não se verifica qualquer espécie de responsabilidade estatal, quer seja por ação ou omissão.

Portanto, inexiste nexo causal entre os fatos narrados e a conduta estatal, pois não houve comprovação que a doença decorreu das atividades exercidas pela Recorrente enquanto auxiliar educacional da rede municipal de ensino.

Vejamos excertos pertinentes do laudo pericial (ID n. 179431691):

Diagnóstico Médico Pericial:

“[...] Conclui-se que a incapacidade atual é determinada exclusivamente pelo processo degenerativo generalizado em sua coluna lombar / cervical, que não guarda relação alguma com etiologia traumática, portanto não há nexo causal com o acidente narrado na inicial. Ficou claramente destacado, nas setas vermelhas, que acompanharam os exames e laudos médicos indicando sinais de doença degenerativa, por outro lado, não houve sequer um indicio de sequela de doença traumática ou do trabalho, mesmo porque ao pegar crianças e se agachar, como descrito na inicial, poderia ter acometimento da coluna lombar, mas não da cervical [...].

E ainda consta:

“[...] A autora está acometida de lesão decorrente de doença laboral informada na petição inicial? R: Não há doença laboral.

2) As lesões são permanentes? R: Sim.

3) Há nexo causal ou concausal entre a lesão e as condições de trabalho em favor da Requerida? R: Não para ambos. [...]”

Desse modo, a teor do disposto em lei a doença degenerativa não é considerada doença do trabalho, razão pela qual não há como responsabilizar o Estado por eventual dano decorrente deste infortúnio.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR ACIDENTE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – SERVIDOR PÚBLICO – GARI – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DOENÇA DEGENERATIVA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, na hipótese específica de dano causado a servidor público, decorrente de acidente do trabalho, a responsabilidade civil será subjetiva. 2. Para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de acidente do trabalho, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, exige-se a presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano, nexo de causalidade e o elemento subjetivo (culpa ou dolo). 3. Inexistindo prova do nexo de causalidade entre ação ou omissão do Município e a doença que acomete a autora (hérnia de disco lombar), não há amparo para impor ao ente estatal o dever de indenizar. 4. Nos termos do artigo 20, § 1º, da Lei Federal nº 8.213/91, tem-se que a doença degenerativa não é considerada doença do trabalho. Sendo a hérnia de disco lombar uma doença degenerativa, que possui causas diversas, sem vínculo necessário com o exercício da atividade laborativa exercida pela requerente, não há como responsabilizar o Município por eventual dano decorrente deste infortúnio. 5. Ademais, a prova pericial demonstrou que a requerente fazia uso de equipamentos e roupas especiais de proteção no momento do acidente, o que afasta a culpa do ente público pelo agravamento da enfermidade, uma vez que cumpriu com o dever de prover a segurança adequada aos seus servidores públicos para o desempenho de suas funções. (N.U 0000039-59.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

DOENÇA OCUPACIONAL X DOENÇA DEGENERATIVA. DANO MORAL. A doença que acometeu a autor é degenerativa, de modo que, nos termos da lei, não pode ser considerada como doença do trabalho (artigo 20, I, II e §1º, Lei 8.213/91) e sem a prova do nexo de causalidade ou mesmo da participação omissiva ou comissiva do empregador para o desencadeamento das doenças suportadas pela empregada, não há como ser acolhido o pedido de indenização por danos morais (TRT-1- RO: 01229001320095010035 RJ, Relator Angela Fiorencio Soares da Cunha, julgado em 23/6/2015, publicado 3/7/2015).

Nessa linha de intelecção, para fins de pagamento de indenização necessário se faz a verificação do nexo causal entre a patologia diagnosticada e a atividade laboral exercida.

Ademais, ainda que haja liame concausal entre a doença e o desempenho do oficio de auxiliar educacional, tal fato por si só, não se revela suficiente para obrigar a Administração Pública a indenizar a Apelante, pois seria preciso demonstrar nos autos a existência de culpa desta no agravamento da enfermidade.

Além do mais, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a doença degenerativa não é considerada doença do trabalho
.

Portanto, não evidenciada prática de ato ilícito pelo Recorrido para o surgimento ou agravamento da patologia que acomete a Apelante, a pretensão indenizatória deve ser rechaçada.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024